Tribunal: TJMT
Processo: 1027728-39.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027728-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO - CPF: 075.640.621-85 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos I, III e IV (por duas vezes), art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; e (ii) se as qualificadoras imputadas devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível análise aprofundada do mérito.

5. No caso, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados por laudos periciais, relatórios de investigação, certidões de óbito, imagens e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

6. A impronúncia somente é cabível quando ausentes prova da materialidade ou indícios mínimos de autoria, hipótese não verificada.

7. As qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram suporte mínimo nos autos, não sendo manifestamente improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. Havendo elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do acusado, deve ser mantida a submissão ao Tribunal do Júri. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

­­­­­­­­­­_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e art. 14, inciso II; CPP, arts. 413 e 414; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020; STJ, AgRg no HC 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11/3/2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.139.192/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/4/2018.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n.o 1027728-39.2025.8.11.0002, o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes tipificados no

art. 121, §2o, incisos I, III e IV
(por duas vezes);
art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
; e
art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013
, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 342647199).

Nas razões recursais registradas sob o ID 342647218, o recorrente almeja a
impronúncia
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal, reputando inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação nos delitos imputados. Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento das qualificadoras
do motivo torpe, emprego de meio cruel e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando serem manifestamente improcedentes. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Contrarrazões são vistas no ID 342647221, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 342647222.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante parecer de ID 350738874.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 342647202), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Segundo consta da denúncia, em data incerta, porém até o dia 27/06/2025, na cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
integrou pessoalmente organização criminosa armada autodenominada “Comando Vermelho”.

A exordial acusatória narra que, no dia 27/06/2025, por volta das 13h30min, no condomínio residencial “Green Ville”, situado na Rua José Luiz Coelho, no 570, bairro Engordador, em Várzea Grande/MT, o denunciado
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
, agindo em concurso de pessoas, matou as vítimas
Elton Cândido de Souza Júnior
e
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, por motivação torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, bem como tentou matar a vítima
Marcos Venicius Alves do Nascimento
, por motivação torpe, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que em meio ao inúmeros disparos de arma de fogo, a última vítima conseguiu se desvencilhar dos atiradores e se evadir correndo do local sem ser atingida.

Ressai dos autos que o denunciado, em conluio com terceiras pessoas, ora executores, participou da aplicação de reprimenda imposta na modalidade denominada “salve”, previamente autorizada por cúpula de organização criminosa, contra as vítimas
Elton
e
Bruno
, auxiliando os executores ao conduzi-los e acompanhá-los até o local dos fatos para a prática dos homicídios e, em seguida, dar-lhes fuga, assim agindo como motorista do automóvel Toyota Etios, cor branca, placa OZA0E53, sem para-choque dianteiro, veículo empregado pelos assassinos na empreitada criminosa.

Conforme apurado nas investigações, os homicídios consumados foram cometidos por vingança, em represália à vítima
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, que teria se oposto ao cumprimento de determinações emanadas por facção criminosa armada, e a quem mais fosse encontrado em sua companhia, como é o caso da vítima fatal
Elton Cândido de Souza Júnior
e da vítima sobrevivente
Marcos Venicius Alves do Nascimento
.

Além disso, foram perpetrados com brutalidade fora do comum, eis que as vítimas fatais foram executadas mediante inúmeros disparos de arma de fogo e reiterados golpes de faca desferidos principalmente na região craniana, sobremodo a infligir de maneira impiedosa demasiado, desproporcional e desnecessário sofrimento.

Por fim, os homicídios foram praticados mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, eis que as vítimas fatais foram surpreendidas pelo denunciado e seus comparsas após estes terem o acesso facilitado ao interior do condomínio do imóvel onde aquelas se encontravam.

Por sua vez, a tentativa de homicídio foi cometida por vingança, em represália à vítima
Marcos Venicius Alves do Nascimento
pelo fato dela estar na companhia e dando apoio à vítima fatal
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, que teria se oposto ao cumprimento de determinações emanadas por facção criminosa armada.

Consta ainda da denúncia que, no dia 04/07/2025, por volta das 17h30min, na residência situada na Rua 12, no 383, Capela do Picarrão, Colinas Verdejantes, em Várzea Grande/MT, o denunciado
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
, por ocasião do cumprimento da sua prisão pela prática dos crimes de organização criminosa armada e homicídios, portou armas de fogo (um revólver e uma pistola) e munições, sem autorização legal e em desacordo com determinação normativa vigente.

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos I, III e IV (por duas vezes); art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal
, ocasião em que o magistrado determinou o desmembramento do processo e declinou da competência para julgar o crime tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do apelante diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas,
devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida
, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Desse modo, conclui-se que o acolhimento do pleito defensivo de impronúncia depende necessariamente da demonstração cabal e inequívoca da absoluta ausência de indícios acerca da participação do réu no cenário criminoso. Caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelos seguintes documentos: certidão de óbito da vítima
Elton Cândido de Souza Júnior
(ID 342645969); relatório de investigação no 2025.13.68249 (ID 342646854); boletim de ocorrência (ID 342646903); relatório de investigação n° 2025.13.66752 (ID 342647100); imagens de câmeras de monitoramento (ID 342647058, 342647057, 342647056, 342647055, 342647054, 342647053, 342647052); laudo pericial de necropsia da vítima
Bruno André de Oliveira Rodrigues
(ID 342647051); laudo pericial de extração de imagens (ID 342647045); relatório de investigação n° 2025.13.67019 (ID 342647070); laudo pericial do local do crime (ID 342647177); laudo pericial de confronto balístico (ID 342647178); laudo pericial de necropsia da vítima
Elton Cândido de Souza Júnior
(ID 342647184); relatório policial de análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos de
Vanilson Lara da Costa
, conhecido como “Galã” “Gordinho”, “Alan” e “Walter” e Francisca Andreia Alves Ferreira (ID 342647187), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

No que concerne à autoria delitiva, denota-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos para esta fase processual de prelibação, a implicar o envolvimento do recorrente
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular.

Consoante se depreende do Relatório Policial no 2025.13.67019
(ID 342647070), as imagens de monitoramento das câmeras de segurança do condomínio possibilitaram a identificação do veículo Toyota Etios, cor branca, placa OZA0E53, sem para-choque dianteiro, utilizado como meio de locomoção dos executores para a prática dos homicídios.

Com essas informações, foi possível obter imagens de um indivíduo abastecendo o referido veículo no Posto de Combustível 2010, em Várzea Grande/MT, minutos antes do crime e, de acordo com informações repassadas pelo gerente do estabelecimento, a forma de pagamento utilizada pelo motorista foi via Pix, às 12h42min do dia 27/06/2025, em nome de S
tefany Eduarda da Costa Bispo
, identificada como irmã do recorrente
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
.

Em seu depoimento, em ambas as fases da persecução penal (ID 342647087 e
Relatório de mídias – ID 342647166
), S
tefany Eduarda da Costa Bispo
confirmou que seu irmão
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
utilizava a conta bancária em seu nome e, perante a autoridade policial, afirmou ter visto
Matheus
utilizando o citado veículo, cerca de três dias antes dos fatos.

Ressalta-se que o veículo foi encontrado posteriormente, no dia 30/06/2025, após ter sido incinerado no Bairro Canelas, em Várzea Grande/MT, sendo constatado pelo chassi 9BRB22BT6G2114655 que se tratava do mesmo veículo Toyota Etios utilizado na prática de três homicídios dolosos entre as cidades de Cuiabá e Várzea Grande no mês de junho de 2025 (ID 342647187).

Quando da prisão em flagrante do recorrente
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
, durante a entrevista policial, este passou a identificar outros suspeitos que também teriam participado do crime, apontando o coautor
Vanilson Lara da Costa
. Ao diligenciar no endereço do suspeito, os policiais localizaram sua companheira
Francisca Andreia Alves Ferreira
e apreenderam aparelhos celulares que foram analisados.

De acordo com o relatório de análise de dados do aparelho celular apreendido (ID 342647187), foi resgatada uma fotografia que havia sido apagada do veículo Toyota Etios estacionado, em tese, na residência do acusado
MATHEUS
, enviada no dia 23/06/2025, ou seja, 04 (quatro) dias antes dos fatos. Apurou-se ainda que o automóvel havia sido subtraído da vítima
Osvaldo Tinoco Junior
, que foi assassinado no dia 08/06/2025, por volta das 2h, por vários disparos de arma de fogo, no Bairro São João Del Rei, em Cuiabá/MT. Em continuidade das análises no celular, foi encontrada uma foto da vítima
Bruno André de Oliveira Rodrigues
circulando entre grupos de mensagens com os dizeres “
eliminado pelo CVMT
”.

O Relatório de Investigação no 2025.13.68249 (ID 342646854) revelou como a autoridade policial tomou conhecimento da identidade da vítima sobrevivente
Marcos Vinicius Alves do Nascimento
, que estava com as vítimas fatais no momento dos fatos e conseguiu se evadir dos disparos ao pular por uma janela e o muro do condomínio.

Em depoimento prestado na fase policial, o ofendido
Marcos
afirmou que, utilizando o veículo de sua mãe, se dirigiu ao condomínio de
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, a fim de buscar um aparelho de televisão que havia adquirido de
Bruno
, sendo que no local se encontrava a vítima
Elton Cândido de Souza Júnior
. Narrou que, após alguns minutos, foram surpreendidos pela chegada dos executores e que conseguiu fugir do apartamento pulando a janela e o muro do condomínio, enquanto os demais foram alvejados por disparos de arma de fogo (ID 342647078).

Em juízo, o policial militar
Anderson Bispo de Lima
narrou que através de imagens das câmeras do Vigia Mais chegaram à identificação do veículo e de um dos participantes envolvidos, que seria conhecido pela alcunha “Matheusinho”, o qual foi localizado na residência de sua mãe, ocasião em que foram apreendidas duas armas de fogo e munições. Por ocasião da prisão, o apelante confessou participação nos homicídios, esclarecendo que as vítimas foram mortas por participarem de facção rival. Segundo a testemunha, no quarto do recorrente havia diversos escritos “CVMT” e ele afirmou ser faccionado do Comando Vermelho. O apelante afirmou ainda que um indivíduo veio do Rio de Janeiro trazendo as armas utilizadas para a execução dos crimes (Relatório de mídias – ID 342647166).

Em juízo, a testemunha
Francisca Andréia Alves Ferreira
esclareceu que era companheira do segundo suspeito
Vanilson
, alegando que não sabe sobre o envolvimento do réu
MATHEUS
nos fatos, dizendo apenas que ele comercializava entorpecentes no bairro e era amigo de seu companheiro (Relatório de mídias – ID 342647166).

A informante
Keylla Patrícia Bueno Trindade
, sogra da vítima
Bruno
, relatou em juízo que ficou sabendo por meio de terceiros que
Bruno
integrava a facção Comando Vermelho e teve sua morte decretada pois teria roubado outros integrantes da organização criminosa (Relatório de mídias – ID 342647166).

A testemunha
Yasmin Trindade Moreira
, ex-convivente da vítima
Bruno
, declarou à autoridade judicial que seu companheiro estava sendo ameaçado pela facção Comando Vermelho, que ele integrava, por ser acusado de ter roubado ouro.

Logo, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, não há prova plena e incontestável de que
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
não esteja envolvido nos crimes pelos quais foi pronunciado, ao revés, os depoimentos colhidos na fase instrutória, jungidos aos demais elementos de convicção, fornecem indícios suficientes de que o recorrente
pode
ter envolvimento no cenário delituoso ora em análise, notadamente porque, aparentemente, desempenhou papel crucial na empreitada criminosa, ao conduzir o veículo com os executores para a prática dos homicídios.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado
pode ter sido
um dos responsáveis pelos crimes descritos na denúncia,
ex vi STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020
.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a
manutenção da pronúncia
do recorrente.

2.

Do pleito de exclusão das qualificadoras:

Nos termos do relatório, o recorrente pleiteia o
afastamento das qualificadoras do motivo torpe
(art. 121, §2o, I, do Código Penal), do
meio cruel
(art. 121, §2o, III, do Código Penal) e do
recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2o, IV, do Código Penal), alegando serem manifestamente improcedentes.

Tal pretensão, contudo,
também não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em apreço, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o fundamento de que o réu tenha agido por motivo torpe, consistente em vingança, mediante represália às vítimas fatais
Elton Cândido de Souza Júnior
e
Bruno André de Oliveira Rodrigues
, que teriam, em tese, descumprimento determinações emanadas por organização criminosa armada, bem como em relação à vítima

Marcos Venicius Alves do Nascimento
, pelo fato de estar acompanhando e dando apoio à vítima fatal
Bruno
.

Consoante o depoimento em juízo das testemunhas
Anderson Bispo de Lima
,
Keylla Patrícia Bueno Trindade
e
Yasmin Trindade Moreira
, as vítimas estavam sendo ameaçadas pela facção criminosa Comando Vermelho, que teriam decretado suas mortes.

Assim, havendo elementos mínimos, ao menos por ora, para indicar a possibilidade de que o crime foi propelido por
sentimento de vingança
,
não há como tachar de manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe
e decotá-la da pronúncia, incumbindo ao corpo de jurados decidir se tal circunstância fática, no caso concreto, detém ou não as conotações de vilania, abjeção e repugnância que caracterizam a torpeza e qualificam o tipo penal básico.

É a lição de
GUILHERME NUCCI
– com os conceitos aqui devidamente transpostos da fase do
judicum causae
para o
judicium accusationis
:

“
Ora, se, realmente, a situação fática era aquela, a valoração da situação como qualificadora é de competência exclusiva do Conselho de Sentença. Logo, não deve haver invasão de mérito por parte do tribunal togado,
determinando novo julgamento, a pretexto de estar a decisão popular em confronto com a jurisprudência da turma ou da câmara”.
(NUCCI. Guilherme de Souza. Tribunal do júri (de acordo com a reforma do cpp) – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 395/396).

Não é outra a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual, uma vez verificados os
indícios
suficientes
de que a
conjuntura fática
,
objetivamente falando
,
poderia ser aquela
, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a torpeza ou futilidade que qualifica o crime, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri:

“2.
Não se pode afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que, objetivamente, inexista, mas não a que, subjetivamente, julgar não existir
. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença uma circunstância que, numa análise objetiva, mostra-se viável, ao menos em tese”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

“2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que,
para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito
”.
(AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018).

Conserva-se
, pois, a qualificadora do
motivo torpe
(art. 121, §2o,
I
, CP).

No caso em comento, a qualificadora do homicídio pelo
emprego de meio cruel
foi inserida na denúncia e mantida na decisão de pronúncia eis que os laudos periciais de necropsia e local do crime demonstram que as vítimas sofreram múltiplos disparos de arma de fogo e golpes de arma branca.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza
quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental
, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Dessarte, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de necropsia da vítima
Bruno André de Oliveira Rodrigues
(ID 342647051) descrevem o que segue:

“(...) Os achados necroscópicos foram compatíveis com morte ocasionada por hemorragia interna ocasionada por ação de instrumentos perfurocontundentes (projeteis de arma de fogo) e por instrumento perfurocortante (arma branca com ponta e gume).
Foram encontrados 10 (dez) ferimentos ocasionados por entrada de projeteis de arma de fogo e 7 (sete) ferimentos ocasionados por saída de projeteis de arma de fogo.
Foram recuperados três projeteis de arma de fogo com duas jaquetas. Foram evidenciadas 15 (quinze) feridas perfurocortantes ocasionadas por ação de instrumento perfurocortante (arma branca com ponta e gume).
Um dos golpes de arma branca aplicados pelo agressor no polo cefálico da vítima foi tão violento que a lamina do instrumento chegou a transfixar sua calota craniana e penetrar no parênquima encefálico. Um dos golpes foi aplicado no olho esquerdo da vítima.
A multiplicidade e a quantidade de energia aplicada nos ferimentos perfurocortantes observados na face da vítima denotam brutalidade fora do comum e caracterizam o emprego do meio cruel.
A morte ocorreu por traumatismo crânio-encefálico e por hemorragia interna ocasionada por perfurações pulmonar e hepática em decorrência de ação de instrumentos perfurocontundentes (projeteis de arma de fogo) e ação de instrumento perfurocortante (arma branca com ponta e gume)”.
– destaquei.

No mesmo sentido foi o exame de necropsia do ofendido
Elton Cândido de Souza Júnior
(ID 342647184), que descreveu a multiplicidade de ferimentos ocasionados por disparos de arma de fogo em áreas vitais:

“(...) Os achados necroscópicos foram compatíveis com morte ocasionada por traumatismo crânio-encefálico e hemorragia interna ocasionada por ação de instrumentos perfurocontundentes (projeteis de arma de fogo). Foram encontrados 11 (onze) ferimentos ocasionados por entrada de projeteis de arma de fogo e 8 (oito) ferimentos ocasionados por saída de projeteis de arma de fogo. Um dos projeteis saiu pela boca da vítima. Foram recuperados dois projeteis de arma de fogo. A morte ocorreu por traumatismo crânio-encefálico e por hemorragia interna ocasionada por perfurações pulmonar, renal e esplênica em decorrência de ação de instrumentos perfurocontundentes (projeteis de arma de fogo).”

Embora este último laudo necroscópico não tenha apontado expressamente a caracterização de meio cruel, tal circunstância não é suficiente para afastar a qualificadora, porquanto a perícia médico-legal se limita a descrever as lesões e a causa da morte, cabendo ao julgador, a partir dos elementos técnicos e das demais provas dos autos, aferir se houve ou não emprego de meio cruel.

Destaca-se ainda o Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2025.039782-A01 (ID 342647177), o qual descreve que as características de dispersão das manchas de sangue indicam que o cadáver 01 (identificado como a vítima
Elton Cândido de Souza Júnior
) recebeu disparos quando já estava caída ao chão. Ademais, a dinâmica registrada pelas imagens das câmeras de segurança e descritas no citado laudo pericial indicam que a vítima
Bruno André de Oliveira Rodrigues
recebeu disparos quando já estava caído ao chão, além de ter sido esfaqueado diversas vezes na região da cabeça e pescoço por um dos executores, antes de se evadirem no veículo conduzido pelo recorrente.

In casu
, contrariamente ao referido pela defesa, o sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida nos respectivos exames periciais, ao evidenciar que os executores efetuaram disparos contra as vítimas, atingindo-os em regiões vitais, inclusive quando já estavam caídas ao solo. Tal cenário evidencia a probabilidade de que os executores não tenham se contentado com um único disparo certeiro, mas prosseguiram atirando contra as vítimas já feridas, inclusive desferindo múltiplas facadas contra uma delas, caracterizando, em tese, a crueldade na execução.

Portanto, na hipótese dos autos
não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental às vítimas
Bruno André de Oliveira Rodrigues
e
Elton Cândido de Souza Júnior
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada, competindo exclusivamente ao Conselho de Sentença a valoração sobre tal ponto.

Por sua vez, tem-se que a qualificadora pertinente ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado e os seus comparsas ainda não identificados.

In casu
, a par do narrado na denúncia e da leitura integral da r. decisão de pronúncia, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual evidenciam que, possivelmente, as vítimas foram pegas de surpresa quando dois indivíduos arrombaram a porta do apartamento e com vários disparos atingiram a primeira vítima
Elton Cândido de Souza Júnior
, que caiu na sala em óbito, ao tempo em que o ofendido
Bruno André de Oliveira Rodrigues
tentou foragir do local pulando a janela do quarto, sendo alcançado por um dos atiradores e vindo a cair ao solo do pátio do condomínio.

Embora a vítima
Elton
estivesse portando uma pistola na cintura, sequer foi capaz de sacar a arma para se defender do ataque abrupto, o que, em tese, pode configurar o emprego de recurso que dificultou sua defesa.

De acordo com a possível dinâmica dos fatos narrada no Laudo Pericial no 222.2.21.9067.2025.039782-A01 (ID 342647177), os executores tiveram a sua entrada facilitada no condomínio, por meio do acionamento do sistema de abertura do portão, que permaneceu aberto durante toda a ação criminosa, facilitando ainda a fuga do grupo. Ademais, os registros das câmeras de segurança apontam que os executores sabiam a direção do apartamento, levando a crer que surpreenderam as vítimas dentro da residência.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente quando os detalhes apontados na citada prova testemunhal e pericial dão conta da possível atuação desempenhada para surpreender as vítimas, tudo a circunstanciar a possível impossibilidade ou dificuldade imposta em desfavor da defesa dos ofendidos, consistindo possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Portanto, é descabido falar em manifesta improcedência da qualificadora em questão; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso concreto, a despeito de contrariar a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote, já que
todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa, que é o Júri Popular
, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021
.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJMT,N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
MATHEUS EDUARDO DA COSTA BISPO
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.o 1027728-39.2025.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026